Tribunal: TJES
Processo: 5011572-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011572-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO COELHO DE SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar, além de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida cautelar; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível diante da presença de indícios de autoria e materialidade, confirmados por elementos colhidos em investigação policial, especialmente dados de celulares e relatórios de conversas que apontam o paciente como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico.

4. A gravidade concreta da conduta, refletida pelo
modus operandi
da suposta associação criminosa armada e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a medida extrema como forma de garantia da ordem pública.

5. A ausência de contemporaneidade não se confunde com a distância temporal da prática do crime, mas com a persistência dos riscos processuais, conforme jurisprudência do STF, que entende necessária a análise das peculiaridades do caso.

6. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente e resguardar a ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos fundamentos cautelares do art. 312 do CPP, e não ao intervalo temporal entre a prática do delito e a decisão judicial.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos legais.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente e proteger a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e II, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 207.741, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, ApCrim 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011572-92.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
JOAO VITOR GOMES CORREA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

P
ACIENTE:
ROBERTO COELHO DE SOUSA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
ROBERTO COELHO DE SOUSA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 5002501-73.2025.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
;
(ii)
a decisão combatida não guarda contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão cautelar; e
(iii)

“(...) a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita indicam que o paciente não oferece risco à aplicação da lei penal”
.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15079720.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16210779, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos (i) no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cuja pena máxima abstrata é de 8 (oito) anos de reclusão; (ii) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (iii) no art. 35 da Lei de Drogas, cuja pena abstrata máxima é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados através do procedimento investigatório instaurado, notadamente pelas análises dos dados extraídos dos aparelhos celulares, consoante se depreende do inquérito policial.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, tendo o Magistrado de primeiro grau registrado, na hipótese, trata-se de organização criminosa, o que evidencia necessidade de acautelar o meio social . Senão vejamos:

“No caso em questão, a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Nesse contexto, as peças informativas até então disponíveis demonstram a existência de suposta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com aparato do emprego de arma que atua na região do Bairro Planalto, neste Município de Linhares/ES.

Com efeito, com a apreensão do aparelho celular e a autorização judicial para a realização da extração de dados e análise de conversas do aplicativo WhatsApp, foram produzidos Relatórios de Investigação, ocasião em que fora apurado, somadas às peças de informações já reunidas” (id 69026903, do processo de referência), em síntese, que:

(...)

IV - ROBERTO COELHO DE SOUSA foi mencionado em diálogo entre BRYAN e CHARLES, sendo àquele apontado como pessoa que realiza auxílio no “corte” de substância entorpecente (ID ID 70554661 – fl.130);

(...)

Para além disso, consta no Relatório de Investigação a existência de um grupo de WhatsApp denominado “DESAPEGAR”, o qual teria, em tese, o objetivo de manter a organização do grupo criminoso, sendo composto por: CHARLES, ROBERTO, ANTÔNIO, BRYAN e FELIPE.

Desta feita, a gravidade concreta do delito supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos investigados é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva dos indiciados BRAYAN BISPO DOS PASSOS, CHARLES DOS ANJOS SILVA, MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, ROBERTO COELHO DE SOUSA, FELIPE ROCHA BOLIVEIRA e ANTÔNIO DA SILVA CESQUINI, qualificados nos autos, como medida de garantia de ordem pública.” (id 70803213, do processo de referência)

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

No caso em apreço, a manutenção da custódia cautelar revela-se adequada e necessária, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que, inclusive, é apontado como integrante de organização criminosa, somando-se a isso os elementos que indicam possível reiteração delitiva. Tais circunstâncias evidenciam, de forma suficiente, a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)